Tribunal: TJDFT
Processo: 0742395-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742395-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO MAURICIO DE OLIVEIRA PAGY AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Em que pese as informações contidas na petição de ID 34365371, verifico que o advogado que subscreveu a peça em seu nome do agravante PAULO MAURÍCIO já não possui mais poderes para fazê-lo, em razão da extinção do respectivo mandato pela morte da parte representada (CC, art. 682, II). Esclareço, ainda, que com a extinção da pessoa natural a herança é transmitida aos seus sucessores e passa a integrar o espólio, que é quem tem representação definida na legislação para representar a pessoa falecida. Importa destacar, também, que para demandar ou ser demandado em juízo o espólio deve estar representado pelo inventariante ou seu(s) sucessor(es), nos termos do inciso VII do art. 75 e dos arts. 613 e 614, todos do Código de Processo Civil - CPC c/c art. 1.797 do CC. Assim, constatado o óbito do agravante (PAULO MAURICIO DE OLIVEIRA PAGY - ID 34365372), suspendo o feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para que o espólio promova, nesse prazo, se o caso, a devida regularização para fins de habilitação do polo ativo nos autos, com indicação de inventariante ou herdeiro(s), à inteligência do preconizado nos art. 313, § 1o, 687 e seguintes, todos do CPC, bem como a devida regularização da procuração dos causídicos, sob pena de extinção do processo (CPC, art. 76, §1o, I). Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, a fim de evitar o julgamento surpresa (CPC, arts. 7o, 9o e 10) e em homenagem ao princípio do contraditório (CPC, art. 7o; CF, art. 5o, LV), intime-se a agravada, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, para que, caso queira, manifeste-se no prazo de 5 (cinco) dias a respeito da comunicação sobre o falecimento do recorrente, assim como sobre eventual habilitação dos herdeiros e documentação apresentada. Após, retornem-se os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator